Tribunal: TJPA
Processo: 0806061-08.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806061-08.2022.8.14.0000

PACIENTE: CLEITON TRAVASSOS NUNES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE
11 (ONZE) ANOS.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA.
O
magistrad
o
a quo na garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco de reiteração, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, uma vez que o paciente, que é motorista do ônibus escolar da Vila Galéia, teria, em tese, praticado o crime de estupro de vulnerável contra uma menor de 11 (onze) anos, dentro do citado ônibus.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM
CONHECIDA E
DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
CLEITON TRAVASSOS NUNES
, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única de Irituia/PA.

Narra a impetração, em síntese, que o Paciente foi denunciado, pela suposta prática do delito tipificado nos artigos 217-A c/c com artigo 71, ambos do Código Penal.

Aduzem os Impetrantes que a prisão preventiva foi decretada no dia 16 de agosto de 2021, uma vez que, supostamente, em liberdade, o Paciente traria riscos à ordem pública e conveniência da instrução processual.

Afirmam ainda que “no dia 07 de fevereiro de 2022, foi prolatada sentença pela autoridade coatora a qual negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, quando a Defesa pleiteou o pedido de prisão domiciliar”.

Os Impetrantes sustentam a existência de constrangimento ilegal no direito pela ausência de fundamentação idônea na decisão que negou o direito de responder a fase recursal em liberdade. Aduzem ainda a presença de bons requisitos subjetivos ensejadores da ordem liberatória, senão aplicação de medida cautelar adversa da prisão preventiva. Ao final, postulam a concessão da ordem, com a expedição de Alvará de Soltura.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe (ID 9313403).

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opinando pelo não conhecimento da ordem.

Tendo em vista o meu afastamento das atividades judicantes por gozo de férias regulamentares, a Impetrante requereu a redistribuição do presente feito, com fulcro no art. 112 do nosso Regimento Interno,
o que foi feito através de despacho de ordem.

Entretanto, a Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA, no despacho de ID 9862413, determinou o retorno dos autos à minha relatoria,
in verbis: “Considerando que o Regimento Interno desta E. Corte de Justiça prevê que a redistribuição de Habeas Corpus em caso de afastamento do(a) Relator(a) por período superior a 3 (três) dias se limita à apreciação de medida de urgência (art. 112, § 2º), e que inexiste pedido liminar pendente de análise no presente mandamus, o qual foi indeferido conforme consta na decisão de ID n. 9251247, determino que a Secretaria retorne os autos à Relatora originária, Exma. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, para julgamento do feito após a cessação do período de afastamento.”.

É o relatório.

VOTO

Apesar dos Impetrantes terem alegado que “no dia 07 de fevereiro de 2022, foi prolatada sentença pela autoridade coatora a qual negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade”, percebe-se que na verdade estão se insurgindo contra a decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Desta feita, apesar de ser um erro crasso, entendo que estão presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco de reiteração, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, uma vez que o paciente, que é motorista do ônibus escolar da Vila Galéia, teria, em tese, praticado o crime de estupro de vulnerável contra uma menor de 11 (onze) anos, dentro do citado ônibus.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Por fim, quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, pelos motivos acima expostos,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 04/07/2022